Tribunal: STF
Processo: HC 231019
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-19
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DOS DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 182.520/MG.



    2. Colhe-se dos autos que foi decretada a prisão preventiva da paciente, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II (tentativa de homicídio qualificado por meio que impossibilitou a defesa da vítima), 138 (calúnia), 139 (difamação), e 140 (injúria), todos do Código Penal, e 244-B, da Lei nº 8.069, de 1990 (corrupção de menores). 



    3. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem.



    4. Contra o acórdão, impetrou-se o mencionado writ no STJ. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a inidoneidade dos fundamentos da prisão preventiva. Aponta condições favoráveis à paciente como primariedade, residência fixa e emprego fixo. Afirma viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas. 



    6. Requer, em sede liminar e no mérito, o afastamento da segregação cautelar. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. O Juízo de origem, ao reavaliar a prisão preventiva, manteve-a ante a necessidade para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta do delito e o fato da paciente se encontrar foragida: 



    “A manutenção da custódia preventiva, no caso, é necessária como medida tendente a garantir a ordem pública, a fim de evitar que a acusada pratique novos crimes e, principalmente, que tente consumar seu intento criminosos contra a vítima, que, como já ressaltado na decisão que decretou a prisão, se mudou de Minas Gerais, por temer por sua vida. 



(...)



    Ademais, a manutenção da custódia preventiva agora também é necessária como garantia da aplicação da lei penal, visto que o mandado de prisão expedido em desfavor da acusada ainda não foi cumprido, o que deixa claro que a investigada não tem intenção de se submeter à lei.” (e-doc. 3, p. 348; grifos nossos).



    10. O Tribunal de Justiça, ao apreciar o mérito do writ lá formalizado, ressaltou: 



    “(...) A segregação cautelar mostra-se necessária para garantir a ordem pública, devendo ser levada em conta a gravidade acentuada do delito. 



    Salvo melhor juízo, ações como a pretensamente praticada pela agente atentam contra a ordem pública, que deve ser garantida pelo Estado. 



    A meu ver, a decisão que decretou a prisão preventiva, tal como aquela que indeferiu o pleito de revogação da custódia cautelar encontram-se suficientemente fundamentadas, com vistas à garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, ressaltando-se que o mandado de prisão ainda não foi cumprido, porque a paciente se encontra foragida.



(...)



    Extrai-se, ainda, do relatório policial acostado aos autos que a paciente, em tese, teria enviado mensagens ameaçadoras à vítima antes do delito, bem como convidou seu amigo, que teria passagens por diversos crimes, dentre eles homicídio, e pretensamente se dirigiram à residência da vítima onde, ao avistá-la, supostamente realizaram disparos contra ela, atingindo-a de raspão, evadindo do local em seguida (número de ordem 03). 



    Destarte, o decreto de prisão se sustenta com clareza em um dos motivos da preventiva, qual seja, a garantia da ordem pública, para evitar que outros atos de delinquência ocorram, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.” (e-doc. 3, p. 427-428; grifos nossos)



    11. No ato apontado como coator, as conclusões anteriores foram ratificadas:



    “Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas nas instâncias ordinárias para embasar a ordem de prisão do ora paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação da ré. 



    Com efeito, a instância ordinária registrou que a prisão é necessária para a garantia da "ordem pública, a fim de evitar que a acusada pratique novos crimes e, principalmente, que tente consumar seu intento criminoso contra a vítima, que, como já ressaltado na decisão que decretou a prisão, se mudou de Minas Gerais por temer por sua vida" (fl. 333, destaquei). 



    Além disso, consignou-se que "a manutenção da custódia preventiva agora também é necessária como garantia da aplicação da lei penal, visto que o mandado de prisão expedido em desfavor da acusada ainda não foi cumprido, o que deixa claro que a investigada não tem intenção de se submeter à lei" (fl. 333). 



    Concluo, então, haver sido demonstrada, por ora, a exigência cautelar justificadora da manutenção da prisão preventiva do acusado, a despeito de sua primariedade.” (e-doc. 3, p. 462-463; grifos nossos).



    12. Ante o quadro, não há ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. O contexto em que verificada a prática do crime sinaliza a gravidade concreta da conduta, uma vez que a paciente, juntamente com outro agente, efetuou disparos de arma de fogo contra seu ex-parceiro posteriormente a uma discussão, havendo a vítima se mudado do distrito de culpa por temer por sua vida (e-doc. 3, p. 344). Ademais, a paciente se encontra foragida, não sendo cumprido o mandado de prisão expedido em seu desfavor (e-doc. 3, p. 348-349). Assim, tem-se justificada a custódia para fins de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual e Processual Penal. Homicídio qualificado (promessa de recompensa e emboscada). Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública em face de seu modus operandi e da gravidade em concreto de sua conduta, bem como das evidências de risco à instrução criminal (intimidação das testemunhas). Ausência de constrangimento ilegal a amparar ordem de habeas corpus ex officio. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 191.120-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.256-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. PACIENTE PRESO. CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 1. Estando o paciente preso, admite-se o processamento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional. 2. Alinha-se à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal o decreto de prisão baseado nas circunstâncias concretas do delito. A garantia da ordem pública autoriza a prisão cautelar do agente que, após perseguir a vítima de 16 anos, invade seu local de trabalho e realiza, ao menos, cinco disparos de arma de fogo. 3. A intimidação de testemunha é razão idônea para a decretação da prisão preventiva. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 118.710/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/10/2013, p. 18/11/2013; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 30/06/2021; grifos nossos) .



    “Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV; e art. 211, caput). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Fuga do distrito da culpa. Ameaça a testemunhas. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido.”



    (HC nº 159.583-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 28/08/2018, p. 17/10/2018; grifos nossos).



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator